Tribunal: TCU
Processo: 012.908/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.12 do Acórdão 2280/2020-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria sobre o Banco do Brasil S/A, o Banco Central do Brasil - Bacen, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra com vistas a avaliar a regularidade do deferimento da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP e do processo de solicitação, repasse, concessão e uso dos recursos federais no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf; Considerando que, em 14/8/2020, foi apresentado o pedido do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) do Banco Central do Brasil para a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário , tendo a unidade técnica anuído ao referido pedido em sintonia com os pareceres às Peças 235 e 236; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro (Derop) do Banco Central do Brasil e, assim, autorizar a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.1 do Acórdão 850/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.908/2010-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 025.177/2016-8 ; TC Processo 013.603/2012-4 ; TC Processo 034.038/2011-6 e TC Processo 031.435/2018-1 . 1.2. Instituições: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, e Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Vinicius Camargo Araújo (Siape 1551058), entre outros, representando a Secretaria do Tesouro Nacional; 1.6.2. Aílton de Aquino Santos (Matrícula 0.248.410-2), entre outros, representando o Banco Central do Brasil; 1.6.3. Gilmar Geraldo Barbosa Carneiro (OAB/RJ 147.947), entre outros, representando o Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.